Tribunal: TJDFT
Processo: 0719304-19.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. VEÍCULO ADAPTADO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA (PCD). NÃO FORNECIMENTO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS. PANDEMIA. FORTUITO EXTERNO. GARANTIA DE PREÇO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Considerando que a não concretização da venda do veículo adaptado para portadores de deficiência, com a isenção tributária correspondente, decorreu da falta de fornecimento tempestivo de documentação de responsabilidade do comprador, bem como da crise econômica provocada pela pandemia de Covid 19 (fortuito externo), não há falar em imposição à montadora e concessionária ao fornecimento do veículo pelo preço inicialmente acordado.

2. Diante da constatação de inexistência de falha na prestação de serviço, não há direito à indenização por danos morais.

3. Apelo não provido.